Tribunal: TJMT
Processo: 0036437-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036437-46.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.065.144/0001-78 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), IRAN RIBAS - CPF: 448.920.559-72 (AGRAVANTE), LUCIMARA DE LARA - CPF: 022.573.139-84 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade da parte autora. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto por RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME contra a decisão vinculada ao Id. n. 193665193, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela SICREDI OURO VERDE MT, para cassar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0036437-46.2014.8.11.0041), ajuizada pela agravada/apelante contra a agravante/apelada, extinguiu o processo, com resolução de mérito, por entender que houve prescrição intercorrente da pretensão, pois,
“passados mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da presente demanda e despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto pela via editalícia”
(cf. Id. no 154647173).

O agravante reinsiste em que houve prescrição intercorrente da pretensão da agravada,
“uma vez que, havendo concorrência da Cooperativa Autora para a demora na realização da citação, não poderia ele ser beneficiado com a ressalvas da Súmula 106/STJ e do artigo 240, §3o, do CPC”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, “
para reconhecer a ocorrência da prescrição”
(cf. Id. n. 201784184)
.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 205337175).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo da agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão, já que a r. decisão agravada deu provimento ao apelo interposto pela adversária.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“(...)

O STJ já sumulou o entendimento de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106).

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que a citação da parte executada não se aperfeiçoou a tempo por desídia ou inércia da exequente, pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação deste, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que, desde o ajuizamento da ação até sobrevir a sentença apelada, não sendo justo ou jurídico falar que, durante todo esse período, a citação só demorou por descaso do interessado, tanto é que, como menciona a apelante, ação foi ajuizada 11/08/2014, e quase um ano se passou até que o primeiro mandado fosse juntados aos autos.

No caso, não se constata a desídia da cooperativa/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a instituição financeira sempre se mostrou interessada e diligente para que a citação do devedor fosse efetivada, o que demorou por fatores externos, independentes da diligência da parte autora, sendo, pois, perfeitamente aplicável à espécie o entendimento consolidado na súmula no 106 do STJ, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.

(...)”.

No caso, não há nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela agravante é o mesmo discurso já desenvolvido nas contrarrazões do apelo, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, como se vê a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024